Tribunal: TJMT
Processo: 1040211-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040211-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEATRIZ MUSSIO MAGALHAES DE PAULA - CPF: 431.994.448-81 (ADVOGADO), MARCIA REJANI ALBERTI - CPF: 557.183.709-82 (AGRAVANTE), PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.947.538/0001-03 (AGRAVADO), LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.741.947/0001-32 (AGRAVADO), F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.021.861/0001-26 (AGRAVADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCIA REJANI ALBERTI
.

AGRAVADO(S):
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTROS.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA E REGISTROS CONTÁBEIS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por credora contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito vinculada à recuperação judicial, rejeitou o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 519.952,31 no quadro geral de credores, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da origem da obrigação, apesar da apresentação de termo de confissão de dívida e registros contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a confissão de dívida acompanhada de registros contábeis unilaterais é suficiente para comprovar a origem e a constituição do crédito, a fim de viabilizar sua inclusão no quadro geral de credores em processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 exige demonstração concreta, objetiva e documental da origem, existência e exigibilidade do crédito para fins de habilitação no processo
recuperacional
.

A confissão de dívida, isoladamente, não comprova a realidade do negócio jurídico subjacente, especialmente quando desacompanhada de prova da efetiva circulação dos valores.

Registros contábeis unilaterais não possuem aptidão suficiente para demonstrar a constituição do crédito, por se
tratarem
de prova interna e de presunção relativa.

A ausência de documentos externos, como comprovantes de transferência, contratos ou recibos, impede a verificação segura da materialidade da operação.

O procedimento de verificação de créditos na recuperação judicial é rigoroso e visa resguardar a paridade entre credores, não admitindo créditos desprovidos de lastro probatório idôneo.

A eventual concordância das partes quanto à dívida não afasta a exigência legal de comprovação da origem do crédito, em razão da natureza coletiva do processo
recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito em recuperação judicial exige comprovação documental idônea da origem da obrigação.

A confissão de dívida desacompanhada de prova da efetiva entrega dos valores não é suficiente para demonstrar a constituição do crédito.

Registros contábeis unilaterais, isoladamente, não comprovam a existência do crédito para fins de inclusão no quadro geral de credores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1014786-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021; TJMT, AI no 1010406-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJSP, AI no 2064259-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 06.12.2024; TJGO, AI no 5875826-82.2023.8.09.0000, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRCIA REJANI ALBERTI
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1055324-75.2025.8.11.0041, distribuída por dependência à Recuperação Judicial n. 1080273-03.2024.8.11.0041, que rejeitou o pedido de inclusão do crédito indicado pela agravante no quadro geral de credores.

Sustenta a agravante, em síntese, que o crédito possui origem em operações de mútuo realizadas entre as partes, posteriormente formalizadas por meio de termo de confissão de dívida, no valor de R$ 519.952,31, acompanhado de registros contábeis que evidenciariam a relação obrigacional.

Alega que a documentação acostada é suficiente à demonstração da existência, legitimidade e exigibilidade do crédito, bem como que houve reconhecimento da dívida pelas empresas em recuperação judicial, inclusive em sede de mediação.

Afirma, ainda, que a exclusão do crédito compromete sua participação na Assembleia Geral de Credores e viola os princípios que regem o processo
recuperacional
.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a reinclusão do crédito na classe quirografária.

A tutela recursal foi indeferida
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assentando que o termo de confissão de dívida e os extratos contábeis unilaterais não bastam, por si sós, para comprovar a efetiva entrega dos valores e a formação válida do crédito, impondo-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCIA REJANI ALBERTI
.

AGRAVADO(S):
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA REJANI ALBERTI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1055324-75.2025.8.11.0041, distribuída por dependência à
Recuperação Judicial n. 1080273-03.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de reinclusão do crédito da agravante na relação de credores, mantendo a exclusão promovida pelo Administrador Judicial.

Consta dos autos que o crédito, classificado como quirografário, foi inicialmente indicado em favor da agravante, no montante de R$ 519.952,31, tendo como origem alegados empréstimos posteriormente formalizados
por
termo de confissão de dívida, datado de 12/09/2024.

A despeito disso, o Administrador Judicial deliberou por sua exclusão, ao fundamento de insuficiência de elementos aptos a demonstrar, de forma idônea, a efetiva origem e constituição da obrigação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão do crédito indicado pela agravante no quadro geral de credores de empresas em recuperação judicial, à luz dos elementos probatórios apresentados.

E, após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em matéria de recuperação judicial, a habilitação ou impugnação de crédito não se satisfaz com meros elementos formais de reconhecimento da obrigação, sendo imprescindível a demonstração concreta,
objetiva e documental da origem do crédito, de seu valor e de sua classificação, nos termos da Lei n. 11.101/2005.

No caso, a agravante fundamenta sua pretensão, essencialmente, em termo de confissão de dívida e em registros contábeis unilaterais, elementos que, embora indiquem a existência de ajuste entre as partes, não se revelam suficientes para comprovar, de forma segura, a efetiva constituição da obrigação.

Com efeito, a confissão de dívida, por si só, não comprova a realidade do negócio jurídico subjacente, especialmente quando desacompanhada de documentos que evidenciem a circulação dos valores alegadamente emprestados.

Do mesmo modo, os lançamentos contábeis, por constituírem registros internos, não possuem aptidão, isoladamente, para demonstrar a efetiva entrega dos recursos, tratando-se de prova de natureza unilateral, cuja presunção de veracidade é relativa.

Em situações como a dos autos, exige-se a apresentação de elementos externos e objetivos, tais como comprovantes de transferência bancária, recibos, contratos anteriores ou quaisquer outros documentos aptos a evidenciar a materialidade da operação, o que não se verifica.

A ausência desse lastro documental impede a aferição segura da existência do crédito, inviabilizando sua inclusão no concurso de credores.

À proposito:

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO .
CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito
n .o
1029907-57.2024.8.11 .0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial sem a demonstração documental da origem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11 .101/2005 exige, em seu art. 9o, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial.

A simples existência de instrumento de confissão de dívida e cheque, ainda que acompanhados de reconhecimento da dívida em audiência de mediação, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação.

A ausência de documentos como contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços inviabiliza a aferição da origem do crédito e, por conseguinte, a sua habilitação no quadro geral de credores.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a necessidade de demonstração inequívoca da relação jurídica que deu causa ao crédito, sob pena de indeferimento da habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação de crédito no processo de recuperação judicial exige a demonstração documental inequívoca da relação jurídica subjacente à obrigação.

A existência de confissão de dívida e cheque, desacompanhados de comprovação da causa da obrigação, é insuficiente para autorizar a habilitação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 9o, incisos II e
III .
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1014786-20.2021.8 .11.0000,
Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado,
j .
17.11.2021, DJE 19.11 .2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104061220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2025) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida
. (N.U 1014786-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/
2021,Publicado
no DJE 19/11/2021
) -
Grifei

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "PDG" - HABILITAÇAO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – Inconformismo das recuperandas, ora agravantes – Acolhimento – Credora que apresentou somente as notas fiscais de prestação de serviços, sem a efetiva comprovação dos serviços ("aluguel de caçamba estacionária" e "retirada de entulho") – Entretanto, cabe ao credor apresentar desde logo todos os documentos comprobatórios de seu crédito (art. 9o, III, LRJF) -
Para fins de habilitação, não basta a mera apresentação das notas fiscais, emitidas unilateralmente, sendo necessária a efetiva demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados e o preço, inadimplido - Diante disso, era imprescindível a comprovação, pela credora, do crédito não reconhecido pelas recuperandas (com origem nas notas fiscais n. 4222, 4910, 4801, 4903, 5003, 5038 e 5067), o que não ocorreu – Ademais, a controvérsia instaurada acerca da efetiva prestação dos serviços não pode ser resolvida no incidente de habilitação de crédito, porquanto a sua cognição se restringe ao "montante" do crédito existente, fundado em obrigação certa, liquida e exigível,
minimamente comprovada pela habilitante
- Cumpre observar, ainda, que a produção de provas no incidente de impugnação de crédito se restringe às questões relacionadas à legitimidade, importância ou classificação do crédito, e não sobre a sua existência, liquidez ou exigibilidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20642593320248260000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 06/12/2024, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 06/12/2024) -Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5875826-82.2023.8.09 .0000 COMARCA: INHUMAS 5a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADOS: REI DO MILHO ALIMENTOS LTDA E
OUTROS ?
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA SOBRE A EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO .

A impugnação de crédito constitui mero incidente procedimental, cuja finalidade é definir o valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, sem a cognição exauriente típica das ações de conhecimento e, por isso, o requerente deveria no momento
do
ajuizamento da impugnação cumprir com o disposto no artigo 13 da Lei 11.101/05, apresentando os elementos e documentos mínimos à comprovação do crédito postulado consoante previsão do art. 373, I do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58758268220238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) -Grifei

Importante destacar que o procedimento de verificação de créditos, no âmbito da recuperação judicial, possui natureza rigorosa justamente para resguardar a paridade entre os credores e a regularidade do processo concursal, não sendo admissível o reconhecimento de créditos desprovidos de comprovação idônea, sob pena de comprometimento da higidez do sistema.

Nesse contexto, eventual concordância das partes quanto à existência da dívida não supre a exigência legal de demonstração da origem do crédito, uma vez que o controle exercido no processo
recuperacional
transcende a esfera individual dos interessados, alcançando a coletividade de credores.

Assim, ausentes elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar, de forma segura, a constituição do crédito alegado, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em
conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026